Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-51.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003491-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI - CPF: 799.327.541-53 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003491-51.2019.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como considerando que não houve a juntada do TOI com a contestação, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência da fatura impugnada, com a sua revisão e a fixação de indenização por dano moral em razão do corte indevido do serviço, cujo valor fora estipulado de forma razoável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência da fatura discutida (março/2019), determinou a sua revisão, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da cobrança indevida de fatura de recuperação e do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para:

1 - DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos referentes a fatura março/2019 no valor de R$ 1.321,58 (mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

2- DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês de março/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão fatura aqui discutida, sem a incidência de encargos financeiros.

3- CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4 – OPINO pela improcedência do pedido contraposto;

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Alegou que o STJ possui novo entendimento no sentido de que é legítima a recuperação de consumo apurada em procedimento legítimo, no qual tenha sido respeitado o contraditório, o que ocorreu no presente caso, pois a parte autora acompanhou a vistoria, assinou o termo, recebeu a carta de apuração dos valores, com o cálculo e tudo está instruído com laudo fotográfico.

Alegou que o valor cobrado foi consumido e que foi feita vistoria que comprovou a fraude no consumo. Alegou que inexiste a necessidade de Laudo do INMETRO, pois os atos que pratica possuem presunção de legalidade e legitimidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo (R$ 1.321,58 – março/2019) ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade da manutenção do corte do serviço por conta de fatura de recuperação de consumo emitida, o qual somente fora restabelecido por liminar. O corte decorreu de inadimplemento e, após a quitação do débito, houve negativa de restabelecimento do serviço com base em fatura de recuperação.

Em recurso, a parte promovida aduz que não cometeu ato ilícito, pois a parte foi notificada sobre a realização da inspeção, conforme TOI anexado com o recurso, o qual comprova a existência de irregularidades no medidor.

Em que pese as alegações da parte promovida, não há reparo a ser feito na sentença, que fora prolatada segundo a prova dos autos, uma vez que não houve a juntada do TOI com a contestação, conforme trecho da sentença que cito:

De início, é oportuno salientar que a requerida sequer anexou o Termo de Ocorrência de Inspeção, bem como não apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, não observando o que dispõe o artigo 129 da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL.

[...]

In casu, há nos autos provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º).

Apenas em recurso houve da juntada do TOI. No entanto, é

inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Com efeito, inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como considerando que não houve a juntada do TOI com a contestação, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência da fatura impugnada, com a sua revisão e a fixação de indenização por dano moral em razão do corte indevido do serviço, cujo valor fora estipulado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020